Tribunal: TRF3
Processo: 5000427-30.2023.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
522/549)

5000427-30.2023.4.03.6128

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000427-30.2023.4.03.6128

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: PETRUCIO DE ARAUJO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: DOUGLAS AFONSO EXPEDITO - SP396697-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISMAEL CORREA DA COSTA - SP277473-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que julgou improcedente o pedido de enquadramento da atividade desempenhada no período de 29/04/1995 a 02/05/2005 como especial, ao fundamento de ausência de prova documental idônea, sustentando omissão quanto à análise da possibilidade de produção de provas substitutivas, perícia indireta e prova testemunhal, com alegação de cerceamento de defesa.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a possibilidade de produção de provas substitutivas e se houve cerceamento de defesa apto a justificar a reabertura da instrução probatória.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à integração do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

A parte autora foi regularmente intimada para especificação de provas, mas limitou-se a reiterar genericamente os pedidos iniciais, afirmando inexistirem outras provas a produzir, o que impede posterior alegação de cerceamento de defesa.

A ausência de manifestação adequada no momento processual oportuno acarreta a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, vedando a rediscussão da matéria probatória.

Não há omissão no acórdão embargado, que analisou suficientemente a ausência de prova documental idônea para reconhecimento da atividade especial, inclusive afastando a validade de PPP apresentado em nome de terceiro.

A pretensão do embargante configura tentativa de reabertura da instrução probatória e modificação do julgado, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ afasta o cabimento de embargos de declaração com finalidade infringente quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A ausência de especificação adequada de provas no momento oportuno acarreta preclusão, impedindo a reabertura da instrução probatória.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, deixa de requerer ou especificar a produção de provas pertinentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 507.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 859.232/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 31/05/2016; STJ, AgInt no REsp 1.454.246, DJe 13/02/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.118.009, DJe 27/04/2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.047.863, DJe 10/10/2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000427-30.2023.4.03.6128

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: PETRUCIO DE ARAUJO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: DOUGLAS AFONSO EXPEDITO - SP396697-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISMAEL CORREA DA COSTA - SP277473-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração oposto contra acórdão desta C. Turma (ID.: 354608075).

A parte autora opôs embargos de declaração (ID.: 356757297), no qual defende a existência de omissão no julgado, no que se refere ao afastar o reconhecimento da especialidade do período laborado na empresa Misura Indústria Metalúrgica Ltda. (29/04/1995 a 02/05/2005) sem enfrentar a possibilidade de produção de provas substitutivas, de perícia técnica indireta e de prova testemunhal, incorrendo em cerceamento de defesa.

Pede, assim, seja sanada a irregularidade, reformando-se a decisão, até porque o esclarecimento se faz necessário para fins de prequestionamento.

O INSS não se manifestou sobre os embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo.

São cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

Sustenta o autor a existência de omissão no julgado ao afastar o reconhecimento da especialidade do período laborado de 29/04/1995 a 02/05/2005 sem enfrentar a possibilidade de produção de provas substitutivas, de perícia técnica indireta e de prova testemunhal, incorrendo em cerceamento de defesa.

A pretensão deduzida pelo embargante consubstancia, em rigor, tentativa de reabertura da instrução probatória, com vistas à produção de provas já requeridas na petição inicial, as quais foram objeto de prévia deliberação por meio de ato ordinatório (ID 327540930), que determinou a sua intimação para especificação das provas pretendidas, com a devida indicação de pertinência e necessidade.

Em resposta, conforme se depreende da réplica (ID 327540931), a parte autora — ora embargante — limitou-se a reiterar genericamente os pedidos formulados na inicial, consignando, ademais, inexistirem outras provas a serem produzidas.

Nesse contexto, a insurgência recursal encontra óbice intransponível no art. 507 do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Com efeito, uma vez regularmente oportunizada a especificação probatória, sem manifestação adequada da parte interessada, e inexistente impugnação tempestiva, operou-se a preclusão, obstando-se a rediscussão da matéria neste momento processual.

Não procede, portanto, a alegação de omissão do acórdão embargado quanto ao afastamento da especialidade do labor no período de 29/04/1995 a 02/05/2005, sob o argumento de ausência de análise acerca da possibilidade de produção de provas substitutivas, de realização de perícia técnica indireta ou de prova testemunhal, tampouco se vislumbra cerceamento de defesa.

Com efeito, além de não ter sido efetivamente requerida a produção de provas no momento processual oportuno, tampouco houve decisão que indeferisse a sua realização e que pudesse ser objeto de impugnação específica. Assim, sobre a matéria, operou-se a preclusão em sua máxima extensão, inviabilizando qualquer rediscussão ulterior.

Com efeito, o aresto embargado examinou toda matéria colocada "sub judice", sendo absolutamente desnecessário qualquer outro discurso a respeito (ID.: 354608075):

"(...)

O autor pretende o reconhecimento de período laborado sob condições especiais para fins de conversão de sua aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial. Contudo, para o período de 29/04/1995 a 02/05/2005 junto à empresa Misura Indústria Metalúrgica Ltda, não foi apresentado PPP ou documento técnico válido emitido em seu nome que comprove a efetiva exposição a agentes nocivos.

O documento juntado aos autos, denominado PPP, refere-se a terceiro (função de ajudante de solda e soldador - id 327540909), não ao recorrente, e apresenta informações incompatíveis com a função por ele exercida (prensista), além de ausência de identificação do subscritor e dados ambientais que não correspondem à realidade do cargo vindicado. Nessas condições, não há como utilizá-lo como prova idônea para o reconhecimento da especialidade.

Assim, ausente prova documental válida e suficiente para comprovar a especialidade do período, mantém-se a conclusão da sentença de improcedência quanto ao intervalo negado, não havendo direito à conversão do benefício em aposentadoria especial.

(...)."

Como já asseverava Vicente Miranda há três décadas, sob a égide do CPC de 1973:

... a finalidade, pois, dos embargos de declaração é a de obter esclarecimento ou complementação do decisum. Aí está delineado o âmbito do recurso. Esclarecer significa aclarar, eliminar dúvidas, tornar claro, espancar contradições. E complementar quer dizer tornar completo, preencher, perfazer. Nada é alterado ou modificado. Apenas se esclarece ou se completa. Interpõe-se o recurso perante o mesmo juízo prolator do despacho, decisão, sentença ou acórdão. É o mesmo juízo que vai completar ou esclarecer ato seu. Nessa modalidade recursal, juiz a quo e juiz ad quem se identificam em um mesmo órgão jurisdicional. A expressão ‘embargos de declaração’ bem delineia a ideia central do presente recurso. Declarar, na acepção comum, significa expressar, explicar. Na linguagem técnico-processual brasileira, declarar tem significado próprio, peculiar, diverso daquele comum que os dicionaristas registram. Declarar, em direito processual civil brasileiro, quer dizer aclarar ou complementar.

(Embargos de declaração no processo civil brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, págs. 9-10)

O que se observa da leitura das razões expendidas pela parte embargante é sua intenção de alterar o julgado, devendo, para isso, se valer do recurso próprio.

Aliás, a jurisprudência é no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp no 859.232/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2016)

Vale lembrar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, não admite os embargos de declaração quando "devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito" (AgInt no REsp 1.454.246, DJE 13/02/2019; AgInt no AREsp 1.118.009, DJE 27/04/2018; AgInt nos EDcl no AREsp 1.047.863, DJE 10/10/2017).

E se a embargante pretende recorrer às superiores instâncias, com prequestionamento, lembro que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidenciam qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É COMO VOTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que julgou improcedente o pedido de enquadramento da atividade desempenhada no período de 29/04/1995 a 02/05/2005 como especial, ao fundamento de ausência de prova documental idônea, sustentando omissão quanto à análise da possibilidade de produção de provas substitutivas, perícia indireta e prova testemunhal, com alegação de cerceamento de defesa.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a possibilidade de produção de provas substitutivas e se houve cerceamento de defesa apto a justificar a reabertura da instrução probatória.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à integração do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

A parte autora foi regularmente intimada para especificação de provas, mas limitou-se a reiterar genericamente os pedidos iniciais, afirmando inexistirem outras provas a produzir, o que impede posterior alegação de cerceamento de defesa.

A ausência de manifestação adequada no momento processual oportuno acarreta a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, vedando a rediscussão da matéria probatória.

Não há omissão no acórdão embargado, que analisou suficientemente a ausência de prova documental idônea para reconhecimento da atividade especial, inclusive afastando a validade de PPP apresentado em nome de terceiro.

A pretensão do embargante configura tentativa de reabertura da instrução probatória e modificação do julgado, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ afasta o cabimento de embargos de declaração com finalidade infringente quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A ausência de especificação adequada de provas no momento oportuno acarreta preclusão, impedindo a reabertura da instrução probatória.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, deixa de requerer ou especificar a produção de provas pertinentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 507.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 859.232/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 31/05/2016; STJ, AgInt no REsp 1.454.246, DJe 13/02/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.118.009, DJe 27/04/2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.047.863, DJe 10/10/2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão